Tribunal: STF
Processo: HC 215369
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4°, I E IV). DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA PELO ACÓRDÃO ATACADO. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR UMA RESTRITIVA E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Aumento da pena-base justificado pelas consequências do crime que, segundo consignado pelas instâncias de origem, causaram abalo psicológico na vítima, entendimento que esta em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 



    2. Regime prisional fechado para os corréus Luiz Henrique e Vanderson corretamente aplicado em razão da reincidência dos apenados, além da existência de circunstância judicial negativa. 



    3. É entendimento assente nesta Corte Superior de que não se constitui direito subjetivo do réu escolher, no momento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente Lucas de Jesus foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e os pacientes Luiz Henrique de Oliveira e Vanderson Araújo foram condenados à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previso no art. 155, § 4°, I e IV, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de readequar a pena imposta aos acionantes: (i) a pena de Lucas foi mantida em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e substituída por duas penas restritivas de direitos; (ii) a pena de Luiz Henrique e Vanderson foi reduzida para 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 725.262, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena imposta aos acionantes. Alega que o Juízo de origem, “ao realizar a dosimetria da pena dos pacientes, não analisou detidamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com o costumeiro acerto. Isto porque, ao dosar a pena-base dos PACIENTES, o Magistrado sentenciante valorou negativamente as consequências do delito (‘considerando (...), em especial o forte abalo psicológico ocasionado na vítima) (...). Igualmente, a Segunda Câmara Criminal do TJSC, ao reexaminar a dosimetria a pedido da defesa, endossou o entendimento, apesar de ter reduzido a fração de aumento quanto ao entendimento das consequências do crime”. Ocorre que, “[i]n casu, não merece prosperar a exasperação em face da valoração negativa das consequências do delito. Posto que o legislador, ao definir o limite mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito, já considerou as consequências do resultado típico. Considerá-las novamente implicaria em outro aumento com base no mesmo substrato, configurando a dupla majoração (bis in idem), procedimento vedado no ordenamento pátrio”.



6. Prossegue a narrativa para ressaltar que “não é válido o fundamento de abalo emocional decorrente do trauma causado pelo delito, haja vista que todas as vítimas de furto mediante rompimento de obstáculo ficam naturalmente abaladas emocionalmente com o evento, que já enseja o aumento da pena em abstrato”. Por fim, alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso.



7. Quanto ao paciente Lucas, a defesa argumenta que, “sendo a pena de multa mais favorável (...) (já que não pode ser convertida em prisão) do que a pena restritiva de direitos (que podem ser convertidas em prisão), o juiz somente poderá optar pela pena menos favorável —substituição por duas restritivas de direito, e não por multa e uma restritiva de direitos —mediante fundamentação válida, o que não ocorreu no caso em tela”.



8. A defesa requer a concessão da ordem para:



    “1) AFASTAR a valoração negativa das consequências do crime, de modo a reduzir a pena-base imposta aos pacientes Luiz Rosa, Vanderson Nascimento e Lucas Silva; 



    2) ABRANDAR o regime inicial de pena imposto aos pacientes Luiz Rosa e Vanderson Nascimento para o regime semiaberto;



     3) READEQUAR a pena substitutiva, de modo a substituir a pena de reclusão imposta ao paciente Lucas Silva por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e multa (em vez de duas penas restritivas de direitos), nos termos do § 2.º do art. 44 do CP.”



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



13. Na hipótese de que se trata, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria da pena. Até porque, no tocante às consequências do delito, o Tribunal estadual assentou que, “a vítima, em seu depoimento judicial, relatou ter sofrido profundo abalo psicológico em decorrência das ações dos réus, sofrendo dificuldade para retomar a sua rotina e as atividades laborais. Houve, ainda, considerável prejuízo para a ofendida, pois, apesar de boa parte dos objetos subtraídos terem sido recuperados, foram destruídas uma basculante e câmaras de segurança da residência”. 



14. Por outro lado, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



15. Quanto ao paciente Lucas, verifico que o Tribunal estadual, em sede de apelação, substituiu a pena privativa de 2 anos de reclusão por outras duas penas restritivas de direto, “consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo vigente ao tempo do pagamento”. A parte impetrante alega, contudo, que a pena privativa de liberdade deveria ter sido substituída por uma única pena restritiva de direitos, cumulada com a pena de multa, por ser esta a opção mais favorável ao acionante.



16. Nessa condições, eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de “substituir a pena de reclusão imposta ao paciente Lucas de Jesus por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e multa (em vez de duas penas restritivas de direitos)” contraria o entendimento firmado pelo STF no sentido de que “[o] habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente” (HC 211.266-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator